Tribunal: STF
Processo: AI 797795
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.